Tribunal: CARF
Processo: 16327.721084/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721084/2021-17
ACÓRDÃO
2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E BRADESCO SEGUROS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade deve ser conhecido o recurso
de ofício.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA OU NA FORMA DE TÍQUETE OU
CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento ou transação tributária, configura
confissão espontânea e irretratável da dívida, importando na desistência
do recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) negar provimento
ao recurso de ofício; e (ii) não conhecer do recurso voluntário, tendo em vista o pedido de
desistência do contribuinte, por adesão à “transação tributária no contencioso tributário de
relevante e disseminada controvérsia jurídica”, regulamentado pelo Edital PGFN/RFB no 27/2024.

Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
2

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício (fl. 4.138 e pág. PDF 2.547 da parte 2) e de recurso
voluntário (fls. 4.266/4.340 e págs. PDF 2.675/2.749 da parte 2) interpostos contra decisão no
acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls.
4.135/4.255 e págs. PDF 2.544/2.664 da parte 2), que julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados,
lavrados em 17/11/2021, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 3.413/3.477 e págs. PDF
1.943/2007 da parte 2):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 66.820.617,95, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 11/2021) e multa proporcional (passível de redução), referente:
(i) à contribuição previdenciária da empresa incidente sobre as participações nos
lucros ou resultados pagas em 2017 aos empregados em desacordo com os
requisitos da Lei no 10.101 de 2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
(ii) à contribuição previdenciária da empresa incidente sobre as contribuições
suplementares da instituidora aportadas no ano de 2017 na previdência privada dos
diretores estatutários e superintendentes executivos;
(iii) contribuição previdenciária da empresa incidente sobre o auxílio-alimentação
das competências de 2017 pago em cartão magnético aos empregados;
(iv) contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre as participações nos lucros ou resultados
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
3
pagas em 2017 aos empregados em desacordo com os requisitos da Lei no 10.101
de 2000 e da CLT;
(v) contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre as contribuições suplementares da instituidora
aportadas no ano de 2017 na previdência privada dos superintendentes executivos
e
(vi) contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência e de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre o auxílio-alimentação das
competências de 2017 pago em cartão magnético aos empregados (fls. 3.398/3.402
e págs. PDF 1.928/1.932 da parte 2) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 5.937.373,35, já acrescidos de juros de mora (calculados até e
multa de ofício, referente:
(i) às contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) (Salário Educação) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) incidentes sobre as participações nos lucros ou resultados pagas em 2017
aos empregados em desacordo com os requisitos da Lei no 10.101 de 2000 e da CLT;
(ii) contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) (Salário Educação) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) incidentes sobre as contribuições suplementares da instituidora aportadas
no ano de 2017 na previdência privada dos superintendentes executivos e
(iii) contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) (Salário Educação) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) incidentes sobre o auxílio-alimentação das competências de 2017 pago em
cartão magnético aos empregados (fls. 3.403/3.411 e págs. PDF 1.933/1.941 da
parte 2).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
procurador, em 19/11/2021, data em que se considera feita a intimação nos termos do artigo 23,
§ 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 3.513 e pág. PDF 2.043 da parte 2) e
apresentou, em 20/12/2021, impugnação (fls. 3.519/3.623 e págs. PDF 2.049/2.153 da parte 2),
acompanhada de documentos (fls. 3.624/4.005 e págs. PDF 2.154/2.535 da parte 2), com os
argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
4
1. Tempestividade
2. Fatos
3. Preliminar de reunião de processos conexos
4. A improcedência das contribuições previdenciárias cobradas sobre os
pagamentos de PLR a empregados
4.1. A acusação fiscal
4.2. A exigência da assinatura do acordo de PLR previamente ao início do período
de aferição dos resultados distribuídos
4.2.1. Ausência de base legal
4.2.2. O conhecimento prévio das metas do acordo de PLR ratificado após o início
do período de aferição – reiteração de acordos de anos anteriores – falta de
razoabilidade do trabalho fiscal
4.3. A falta de prova da observância do art. 612 da CLT – quórum de
comparecimento e votação nas assembleias dos sindicatos
4.3.1. Ônus da prova
4.3.2. A impossibilidade da descaracterização da natureza da PLR em razão do
descumprimento de requisitos formais
4.4. As exigências de protocolo do acordo de PLR na entidade sindical e de
depósito no Ministério do Trabalho
4.5. A ausência de participação das entidades sindicais – acordos não entregues
no curso da fiscalização
4.5.1. Erro de premissa fática
4.5.2. O princípio da unicidade sindical e a tutela do direito adquirido
5. A improcedência das contribuições previdenciárias cobradas sobre o auxílio-
alimentação prestado mediante cartões eletrônicos
5.1. A acusação fiscal
5. Os aportes suplementares ao plano de previdência complementar. Inexistência
de natureza remuneratória
5.1. A acusação fiscal
5.2. O PAT e o pagamento de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico –
a necessária utilização do cartão para a aquisição de refeições ou gêneros
alimentícios
5.1. A correta interpretação da expressão “in natura”
5.2. O art. 28, inciso I, parágrafo 9o, alínea ‘c’ da Lei n. 8212 veicula uma norma de
não incidência tributária. O auxílio alimentação é fornecido conforme
determinação de convenção coletiva
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
5
5.3. A alteração do parágrafo 2o do art. 457 da CLT
5.4. A orientação dos Tribunais
5.4.1. CARF
5.4.2. Poder Judiciário
5.5. A inaplicabilidade da multa de ofício calculada sobre os valores das
contribuições cobradas sobre o auxílio alimentação. Art. 100 do CTN
6. Os aportes suplementares ao plano de previdência complementar. Inexistência
de natureza remuneratória
6.1. A acusação fiscal
6.2. As normas regulatórias e tributárias aplicáveis aos planos de previdência
privada: o seu fiel cumprimento pela Impugnante
6.3. A legalidade da previsão de condições diferenciadas por grupos de
participantes de plano de previdência complementar aberta
6.4. A razoabilidade dos valores dos aportes suplementares
6.5. A desnecessidade da estipulação contratual dos critérios para a quantificação
dos aportes mensais – a ausência de correlação entre o valor das contribuições
suplementares da instituidora e o desempenho laboral de diretores e
superintendentes
6.6. A legalidade da possibilidade de resgate das contribuições
6.7. A irrelevância das transferências de saldos das contribuições decorrentes de
desligamento de diretores e empregados
6.8. A falta de prova do caráter retributivo dos aportes realizados – art. 28 da Lei
n. 8212
7. A limitação valorativa das contribuições de terceiros
8. Da não incidência de juros sobre a multa de ofício
9. Pedidos
Diante de todo o exposto, requer-se o provimento integral desta impugnação, de
modo que:
− preliminarmente, seja declarada a nulidade parcial do auto de infração, por
deficiente investigação dos fatos, sob pena de ofensa ao art. 142 do CTN, art. 2o,
parágrafo único, da Lei n. 9784, e aos arts. 10, incisos III e IV, e 59, inciso II, do
Decreto n. 70235.
− seja declarada a improcedência das contribuições cobradas sobre a PLR paga
pelo Impugnante aos seus empregados, reconhecendo-se a aplicação da isenção
do art. 28, parágrafo 9o, alínea ‘j’ da Lei n. 8212 c/c art. 2o da Lei n. 10101;
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
6
− se necessário, sejam os autos baixados em diligência, nos termos do art. 18 do
Decreto n. 70235, a fim que sejam os sindicatos oficiados a apresentar as atas das
assembleias gerais convocadas para a deliberação dos acordos de PLR discutidos
nos autos, e, a confirmar o arquivamento nas unidades sindicais dos respectivos
instrumentos, prestigiando-se os princípios da ampla defesa e da verdade
material;
− seja declarada a improcedência das contribuições cobradas sobre os vales
alimentação e refeição, visto que a concessão de auxílio alimentação por meio de
cartões eletrônicos é uma modalidade de alimentação in natura, nos termos do o
(sic) art. 3o da Lei n. 6321e da alínea ‘c’ do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n. 8212,
de acordo com a orientação colhida pelos tribunais e confirmada pela reforma
trabalhista de 2017;
− subsidiariamente, sejam canceladas a multa e os juros calculados sobre as
contribuições previdenciárias cobradas em relação ao auxílio alimentação, nos
termos do parágrafo único do art. 100, do CTN;
− seja declarada a improcedência das contribuições cobradas em relação às
contribuições suplementares mensais efetuadas em plano aberto coletivo de
previdência complementar, sob pena de contrariedade ao art. 202 da Constituição
e aos arts. 68 e 69 da Lei Complementar n. 109;
− subsidiariamente, seja declarada a impossibilidade da incidência de juros sobre
a multa de ofício, de acordo com o 61, parágrafo 3o, da Lei n. 9430, em conjunto
com o art. 3o, do CTN. A Impugnante tem conhecimento da existência de súmula
do CARF em sentido contrário ao alegado, mas reserva a si o direito de
prequestionar a matéria, caso o Poder Judiciário venha a reconhecer a
procedência da tese.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos, inclusive por meio dos
documentos anexos a esta impugnação e a produção de diligências e perícias, o
que desde já se requer, caso se afigure necessário para o saneamento das
questões fáticas eventualmente subsistentes nos autos.
Tendo em vista o disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com a
redação que lhe foi dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, a Impugnante informa
que não está questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Por fim, requer-se que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados, devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço
a seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16o andar, 04542-
000, São Paulo – SP.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 14a Turma da DRJ/08, em sessão de 29/11/2024, no acórdão no 108-045.597,
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário, com a
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
7
alteração do valor originário (principal) do auto de infração de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador de R$ 33.797.117,57 para R$ 21.471.778,28 e do auto de infração de
contribuição para outras entidades e fundos de R$ 2.998.459,42 para R$ 1.742.669,39, devendo
ser adicionado a estes montantes os devidos acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros de
mora), recorrendo de ofício em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em
conformidade com o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no
9.532 de 1997, e o artigo 366 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048 de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.224 de 04/10/2007, combinado com
o artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 2 de 17/01/2023 (fls. 4.135/4.255 e págs.
PDF 2.544/2.664 da parte 2), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 4.135/4.137 e págs. PDF
2.544/2.546 da parte 2):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA
JULGAMENTO CONJUNTO.
Inexiste no âmbito do processo administrativo fiscal federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, ou que imponha o
apensamento de processos na situação em apreço.
Todavia, tratando-se de processos relativos aos mesmos fatos, eles devem ser
distribuídos preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em
atendimento ao princípio da eficiência no serviço público e a fim de se evitar a
prolação de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
8
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as verbas arroladas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991
não integram o salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA
DE CARTÕES. PARECER No BBL-04, DE 16/02/2022. IN RFB No 2.110/2022.
SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DA RFB.
Em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de
16/02/2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos
no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da União, e,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução Normativa (IN) RFB no
2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o auxílio-alimentação
pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-
de-contribuição.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
REMUNERAÇÃO.
NÃO
DISPONIBILIDADE À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência das contribuições
previdenciárias os aportes e as contribuições a plano de previdência privada
complementar efetuados pela empresa se não comprovado o caráter
previdenciário dos mesmos, bem como se eles não forem disponíveis à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/86. Os parágrafos
constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
9
apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ, pela abertura da mensagem da
ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
ciência esta realizada por seu procurador XXX.XXX.XXX-06 - WILLIAN CAMARGO DE ANDRADE na
data de 06/12/2024, data em que se considera feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o,
inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 4.262 e pág. PDF 2.671 da parte 2) e interpôs
recurso voluntário em 03/01/2025 (fls. 4.266/4.340 e págs. PDF 2.675/2.749 da parte 2),
acompanhado de documentos (fls. 4.341/4.343 e págs. PDF 2.750/2.752 da parte 2), em que
reitera os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Tempestividade
2. Fatos
3. O Recurso de Ofício. Das contribuições previdenciárias cobradas sobre o auxílio-
alimentação prestado mediante cartões eletrônicos
4. A improcedência das contribuições previdenciárias cobradas sobre os
pagamentos de PLR a empregados
4.1. A acusação fiscal
4.2. A exigência da assinatura do acordo de PLR previamente ao início do período
de aferição dos resultados distribuídos
4.2.1. Ausência de base legal
4.2.2. O conhecimento prévio das metas do acordo de PLR ratificado após o início
do período de aferição – reiteração de acordos de anos anteriores – falta de
razoabilidade do trabalho fiscal
4.3. A falta de prova da observância do art. 612 da CLT – quórum de
comparecimento e votação nas assembleias dos sindicatos
4.3.1. Ônus da prova
4.3.2. A impossibilidade da descaracterização da natureza da PLR em razão do
descumprimento de requisitos formais
4.4. As exigências de protocolo do acordo de PLR na entidade sindical e de
depósito no Ministério do Trabalho
4.5. A ausência de participação das entidades sindicais – acordos não entregues
no curso da fiscalização
4.5.1. Erro de premissa fática
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
10
4.5.2. O princípio da unicidade sindical e a tutela do direito adquirido
5. Os aportes suplementares ao plano de previdência complementar. Inexistência
de natureza remuneratória
5.1. A acusação fiscal
5.2. As normas regulatórias e tributárias aplicáveis aos planos de previdência
privada: o seu fiel cumprimento pelo Recorrente
5.3. A legalidade da previsão de condições diferenciadas por grupos de
participantes de plano de previdência complementar aberta
5.4. A razoabilidade dos valores dos aportes suplementares
5.5. A desnecessidade da estipulação contratual dos critérios para a quantificação
dos aportes mensais – a ausência de correlação entre o valor das contribuições
suplementares da instituidora e o desempenho laboral de diretores e
superintendentes
5.6. A legalidade da possibilidade de resgate das contribuições
5.7. A irrelevância das transferências de saldos das contribuições decorrentes de
desligamento de diretores e empregados
5.8. A falta de prova do caráter retributivo dos aportes realizados – art. 28 da Lei
n. 8212
5.9. O acórdão n. 9202-010.868, de 25.7.2023
6. Pedidos
Diante de todo o exposto, requer-se o provimento integral do recurso voluntário,
para que sejam declaradas improcedentes as exigências sobre os valores
despendidos pelo recorrente com o pagamento de PLR e com aportes patronais
suplementares efetuados em conta de previdência complementar, em benefício
de diretores e superintendentes executivos.
Outrossim, requer-se seja reconhecida a improcedência do recurso de ofício
interposto pelo Sr. Presidente da C. Turma a quo.
Subsidiariamente, seja declarada a impossibilidade da incidência de juros sobre a
multa de ofício, de acordo com o 61, parágrafo 3o, da Lei n. 9430, em conjunto
com o art. 3o, do CTN. A recorrente tem conhecimento da existência de súmula do
CARF em sentido contrário ao alegado, mas reserva a si o direito de prequestionar
a matéria, caso o Poder Judiciário venha a reconhecer a procedência da tese.
(...)
Em petição protocolada em 30/06/2025 (fls. 4.366/4.367 e págs. PDF 2.775/2.776
da parte 2), acompanhada de cópias de documentos (fls. 4.368/4.392 e págs. PDF 2.777/2.801 da
parte 2), o contribuinte noticia que apresentou requerimento de adesão à transação tributária do
Edital de Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada
Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
11
Controvérsia Jurídica no 27/2024 para inclusão dos débitos relativos ao pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) e aos aportes patronais suplementares efetuados em conta de
previdência complementar exigidos nos presentes autos.
Relata que nos termos da disposição contida no Item 4.3.1 do referido Edital implica
a suspensão do trâmite do processo administrativo de julgamento1, requerendo a manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional.
Por meio do Despacho no 2201-000.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, exarado em 16/07/2025, foi proposto proponho o encaminhamento dos presentes
autos à unidade de origem para sobrestamento até a conclusão da análise do pedido de transação
(fls. 4.393/4.394 e págs. PDF 2.802/2.803 da parte 2).
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem informou o que segue (fl. 4.405
e pág. PDF 2.814 da parte 2):
A pessoa jurídica Bradesco Seguros S/A, acima identificada, formalizou Pedido de
Adesão à Transação Tributária no Contencioso Tributário de Relevante e
Disseminada Controvérsia Jurídica, regulamentado pelo Edital PGFN/RFB no
27/2024, para regularizar débitos compreendidos em processos administrativos
e/ou judiciais, sob controle do processo no 12154.740118/2025-66.
No detalhamento dos débitos em contencioso administrativo fiscal a serem
transacionados foi apontado o processo no 16327.720239/2022-71. Trata-se de
Autos de Infração decorrentes das contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal, às destinadas ao financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT e outras entidades e
fundos incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos trabalhadores a
serviço da empresa, não declaradas em GFIP.
Constituem fatos geradores dos lançamentos: (1) o pagamento de participações
nos lucros ou resultados a empregados em desacordo com os requisitos impostos
pela Lei no 10101/2000; (ii) o aporte de contribuições suplementares da
instituidora na previdência privada complementar dos diretores estatutários e
superintendentes executivos; e (iii) as despesas de auxílio-alimentação, referentes
ao vale-refeição e vale-alimentação, pagas em cartão magnético aos empregados.
No demonstrativo Discriminação dos Débitos da Transação o interessado aponta
especificamente os débitos vinculados às matérias relativas aos itens (i) e (ii) os
quais se encontravam suspensos em virtude do recurso voluntário interposto.
Assim, tais débitos foram transferidos para o processo no 19612.720590/2025-87.

1 EDITAL No 27/2024 EDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE RELEVANTE E
DISSEMINADA CONTROVÉRSIA JURÍDICA No 27/2024
4.3.1 O protocolo do pedido de transação implica anuência do contribuinte de que haverá suspensão do trâmite do
processo administrativo de julgamento.
Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
12
Permanecem sob controle do presente processo os débitos vinculados à matéria
relativa ao item (iii), objeto de recurso de ofício conforme Acórdão 108-045.597
— 14a Turma/DRJ08, fls. 4135/4255.
Nesse contexto, restitui-se ao CARF/MF.
Tendo em vista o cumprimento do disposto no despacho de fls. 4.393/4.395 (págs.
PDF 2.802/2.804 da parte 2), o processo foi devolvido para seguimento do julgamento, conforme
Despacho de Encaminhamento (fl. 4.407 e pág. PDF 2.816).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
DO RECURSO DE OFÍCIO
Em razão de ter sido exonerado crédito tributário (principal e multa) em valor
superior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, previsto no artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, a turma julgadora de primeira instância submeteu o acórdão a recurso de
ofício.
Extrai-se do Relatório Fiscal que o lançamento da contribuição previdenciária e de
terceiros incidentes sobre o auxílio-alimentação decorreu do fato dele ter sido pago aos segurados
empregados por meio de cartão magnético (fls. 3.465/3.473 e págs. PDF 1.995/2.003 da parte 2).
A autoridade julgadora de primeira instância afastou/cancelou a exigência das
contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os valores pagos pela empresa a seus
empregados a título de alimentação e refeição, na forma de cartões, excluindo da base de cálculo
os seguintes lançamentos:
(i) no Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, a infração de Alimentação a Empregados não oferecido à
tributação (2141) no valor total do principal de R$ 12.325.339,29 e
(ii) no Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, as
seguintes infrações: (a) INCRA – contribuições devidas sobre Alimentação (2249)
no valor total do principal de R$ 102.314,93 e (b) SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE)
contribuições devidas sobre Alimentação (2164) no valor total do principal de R$
1.278.936,61.
Os fundamentos adotados pelo juízo a quo para a exclusão do lançamento das
contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre tais parcelas seguem abaixo
resumidos (fls. 4.219/4.228 e págs. PDF 2.628/2.637 da parte 2):
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
13
- A fiscalização observou corretamente a legislação de regência vigente à época,
que caberia manter aqui sem reparos, caso fato superveniente não tivesse
ocorrido, vindo a desconstruir os fundamentos pertinentes defendidos no âmbito
da Receita Federal e da PGFN, que são os órgãos que detêm competência, de
acordo com suas prerrogativas legais para apreciar matéria tributária.
- Posteriormente à lavratura dos Autos de Infração houve a aprovação, por
Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União
(D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de 16/02/2022, do Advogado-
Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-
Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, vinculando a
Administração Federal, aí constando as informações a seguir transcritas:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Processo no 00695.001437/2019-16. Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro
de 2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos
estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União. Aprovo.
Publique-se para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993. Em 22 de fevereiro de 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 00695.001437/2019-16.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ASSUNTO:
EXAME
ACERCA
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES RECEBIDOS PELO EMPREGADO NA
FORMA DE TIQUETES OU CONGÊNERES.
PARECER No BBL – 04
ADOTO, para os fins do art. 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União no
00041/2022/GAB/CGU/AGU, de 03 de fevereiro de 2022, o PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, 02 de fevereiro de 2022, e submeto-o
ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, para os efeitos
do art. 40, § 1o, da referida Lei Complementar, tendo em vista a relevância
da matéria versada.
Em 16 de fevereiro de 2022.
BRUNO BIANCO LEAL
Advogado-Geral da União
(...)
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
14
DESPACHO n. 00041/2022/GAB/CQU/AQU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-AUMENTAÇÃO E OUTROS DOCUMENTO
Exmo. Senhor Advogado-Geral da União,
1. Aprovo o PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, da lavra do
Consultor da União, Dr. Vinícius Brandão de Queiroz.
2. Nestes termos, submeto as manifestações desta Consultoria-Geral da
União a vossa análise para que, em sendo acolhidas, sejam encaminhadas à
elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República para
os fins dos art. 40, § 1o, e art. 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993
Brasília, 03 de fevereiro de 2022. (assinado eletronicamente)
ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO
Advogado da União Consultor-Geral da União
(...)
PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro
de 2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação
em testilha. Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O
auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do § 2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Sr. Consultor-Geral da União,
1. RELATÓRIO:
1. Em atenção à manifestação do Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional
encartada no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME (juntado na seq. 85), o Sr.
Adjunto do Advogado-Geral da União, por intermédio do DESPACHO n.
00007/2022/ADJ/AGU (juntado na seq. 90), submeteu a esta Consultoria-
Geral da União o exame acerca da incidência da contribuição previdenciária
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
15
sobre os valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes, cartões
ou vales-alimentação.
(...)
10. Após o referido início de vigência do § 2o de art. 457 da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de
entendimento no âmbito da Administração fiscal federal quanto à parcela
do auxílio-alimentação em tíquetes ou congêneres não compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária. A questão centra-se, pois no período
anterior - até 10 de novembro de 2017.
11. Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i) in natura, (ii)
por intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou
(iii) em espécie. O exame da questão faz-se necessário diante da
"dissonância interna" apontada pela PGFN, sob a égide normativa anterior
ao início de vigência do § 2o do art. 457 da CLT.
(...)
29. Dessa feita, necessário será estabelecer se o auxílio-alimentação em
tíquete ou congênere tem (i) natureza salarial, como o percebido em
pecúnia, ou (ii) tem natureza não salarial, como o percebido in natura.
(...)
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o
auxílio em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio
caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O
§ 2o do art. 457 da CLT, nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a
base de cálculo), explicitou algo que já está encartado no dispositivo que
instituiu a base de cálculo da contribuição previdenciária, também não
inovando no ordenamento. Portanto, o auxílio alimentação na forma de
tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do § 2o do art. 457, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado,
de fato, uma fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal
acerca de o auxílio- alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não,
a base de cálculo da contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor
do novel art. 457, § 2o da CLT. Dessa feita, considerando as potenciais
consequências práticas da definição da questão, bem detalhadas no
DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência,
permanecer dúvida acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
16
que o auxílio alimentação em tíquete ou congênere não compôs a base de
cálculo da contribuição previdenciária, em momento algum.
(...)
3. CONCLUSÃO
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de
tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do § 2o do art. 457 da
CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
42. Por fim, proponho, respeitosamente, acaso efetivadas as aprovações do
Sr. Consultor-Geral da União e do Sr. Advogado-Geral da União, a
submissão do presente Parecer ao Sr. Presidente da República, nos termos
do art. 40 da Lei Complementar no 73/1993.
(...)
(grifos nossos)
- Salienta que a Instrução Normativa (IN) RFB no 2.110, de 17/10/2022, assim
dispôs:
IN RFB no 2.110/2022:
CAPÍTULO II
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
(...)
Seção IV
Das Parcelas Não Integrantes da Base de Cálculo
Art. 34. Não integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias: (Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 9o)
(...)
III - o auxílio-alimentação, inclusive na forma de tíquetes ou congêneres,
mesmo antes do advento do § 2o do art. 457 da CLT, vedado seu
pagamento em dinheiro; (CLT, art. 457, § 2o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28,
§ 9o, alínea "c"; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, §
9o, inciso III, e inciso V, alínea "m"; Parecer no
1/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU aprovado, em 23 de fevereiro de 2022, pelo
Presidente da República, para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993)
(...)
(grifos nossos)
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
17
- Por fim, ressalta que recentemente houve a aprovação pelo Pleno da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão de 26/09/2024, da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 213, que foi
publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor em 04/10/2024, com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 213:
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
(...)
No caso em análise o motivo do lançamento foi o fato da empresa ter efetuado o
pagamento do auxílio-alimentação aos seus empregados por meio de cartão magnético. Tendo em
vista que a matéria se encontra pacificada neste órgão julgador administrativo, objeto da Súmula
CARF no 213, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, de
modo que não comporta maiores considerações sobre o tema:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Em vista do exposto, mostra-se acertada e adequada a decisão recorrida, de modo
que deve ser negado provimento ao recurso de ofício interposto.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e ainda que preencha os requisitos de
admissibilidade, todavia não deve ser conhecido, pelos motivos a seguir expostos.
Nos termos do artigo 133, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao Recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.601 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721084/2021-17
18
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
Tendo em vista o pedido do contribuinte de adesão à “transação tributária no
contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica”, regulamentado pelo
Edital PGFN/RFB no 27/2024, para regularizar débitos compreendidos em processos
administrativos e/ou judiciais, sob controle do processo no 12154.740118/2025-66, tais débitos
foram transferidos para o processo no 19612.720590/2025-87, de modo que permanece em litígio
nos presentes autos apenas os débitos vinculados às despesas de auxílio-alimentação, referentes
ao vale-refeição e vale-alimentação, pagas em cartão magnético aos empregados, matéria objeto
de recurso de ofício no acórdão no 108-045.597 — 14a Turma/DRJ08 (fls. 4.135/4.255 e págs. PDF
2.544/2.664 da parte 2), nos termos do despacho exarado pela Equipe Nacional de
Operacionalização da Transação - ENOT/DEVATBR (fl. 4.405 e pág. PDF 2.814 da parte 2).
Em face do exposto, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal,
importa no esgotamento da instância administrativa, com o não conhecimento do recurso
voluntário interposto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: (i) negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) não conhecer do recurso voluntário, tendo em vista o pedido
de desistência do contribuinte, por adesão à “transação tributária no contencioso tributário de
relevante e disseminada controvérsia jurídica”, regulamentado pelo Edital PGFN/RFB no 27/2024.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 4425
DF CARF MF
Original